Tribunal: CARF
Processo: 16643.000086/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000086/2010-25
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.770 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2005, 2006
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. Súmula CARF n.o 158.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Por consequência, sobre o crédito tributário assim constituído,
incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Súmula CARF n.o108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000086/2010-25
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência, interposto pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte Contribuinte e ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela MF no 343,
de 09 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3401-003.801, de 25/05/2017, que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006
CIDE-ROYALTIES REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título assim entendido como aqueles decorrentes de
qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual
que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente
ou domiciliado no exterior.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS.
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

A remuneração paga, creditada, entregue ou remetida, por fonte situada no País,
a pessoa física ou jurídica residente no exterior, decorrente de contrato de
natureza técnica, independentemente de haver transferência de tecnologia, está
sujeita à incidência da CIDE.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
A remuneração paga, creditada, entregue ou remetida, por fonte situada no País,
a pessoa física ou jurídica residente no exterior, decorrente de contrato de
natureza administrativa, independentemente de haver transferência de tecnologia,
está sujeita à incidência da CIDE.
CIDE-REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMESSA AO EXTERIOR.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE OUTROS TRIBUTOS
A base de cálculo da contribuição deve entendida como o valor utilizado nos
contratos de câmbio que possibilitaram o adimplemento da obrigação contratual
pela fonte pagadora, sem a inclusão de quaisquer tributos por ausência de
previsão legal. O artigo 725, do RIR/99, não se aplica à contribuição em
comento, tendo em vista não haver aplicação subsidiária entre as normas
atinentes aos dois tributos. Tampouco deve ser incluído o Imposto sobre Serviço
que eventualmente tenha incidido na operação, por ausência de dispositivo
normativo.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 61, da Lei Federal 9.430/1996 somente se refere à parcela do tributo
lançado no auto de infração, de modo que a aplicação da Taxa SELIC somente
alcança o tributo. A respectiva multa de ofício, que encontra respaldo em outro
artigo da mesma lei, não é atingida por tal aplicação, uma vez que inexiste
conexão normativa expressa nesse sentido.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
com relação às seguintes matérias:

1) Inclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
na base de cálculo da CIDE; e
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

2) Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

O Recurso Especial fazendário foi admitido por despacho aprovado pelo então
presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, conforme fls.1678 a 1681.

Em contrarrazões, o contribuinte pede o improvimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

O Contribuinte também, apresentou Recurso Especial, suscitando divergência
quanto à incidência de CIDE sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos à exploração
de direitos autorais.

O Recurso Especial também foi admitido por despacho aprovado pelo presidente
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, conforme despacho de fls 1795 a1798.

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o improvimento do Recurso Especial
apresentado pelo Contribuinte.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1678 a 1681.

Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Do Mérito
1) Inclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na base de
cálculo da CIDE

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 158:

Súmula CARF no 158

O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta matéria.

2) Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício

Trata-se também de matéria já pacificada por meio da Súmula CARF no 108:

Súmula CARF no 108

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Do Recurso especial do contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1795 a1798.
Do Mérito
A divergência suscitada no Recurso Especial do contribuinte, diz respeito à incidência
de CIDE sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais.

A questão já foi tratada de forma bastante elucidativa no voto da Ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, no Acórdão n.o 9303004.149. Vale ressaltar que o
acordão recorrido de forma brilhante teve o mesmo entendimento, cujos termos são abaixo
transcritos e passam a integrar o presente voto, in verbis:

Cito o brilhante voto do Ilustre Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade:

Cinge-se o presente processo sobre a incidência da CIDE sobre as remessas a
título de pagamento pela exploração de direitos de imagem, por se configurarem
as mesmas como royalties.

Como sabido, a CIDE é de competência exclusiva da União, conforme disposto
no art. 149 da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo."

Tal contribuição, de caráter extrafiscal, respeita os princípios encartados no art.
170 da Carta Magna, conforme a seguir:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I soberania nacional;
II propriedade privada;
III função social da propriedade;
IV livre concorrência;
V defesa do consumidor;
VI defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação;
VII redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII busca do pleno emprego;
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei."

Sobre a CIDE, o escólio de Hugo de Brito Machado é elucidativo:

"A finalidade da intervenção no domínio econômico caracteriza essa espécie de
contribuição social como tributo de função nitidamente extrafiscal. Assim, um
tributo cuja finalidade predominante seja a arrecadação de recursos financeiros
jamais será uma contribuição social de intervenção no domínio econômico.
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

A finalidade interventiva dessas contribuições, com o característica essencial
dessa espécie tributária, deve manifestar-se de duas formas, a saber: (a) na
função da própria contribuição, que há de ser um instrumento da intervenção
estatal no domínio econômico, e ainda, (b) na destinação dos recursos com a
mesma arrecadados, que só podem ser aplicados no financia mento da
intervenção que justificou sua instituição." (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
direito tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 422.)

Tecidas estas considerações prévias, passo a análise das matérias de mérito
alegadas em sede recursal.

A atual redação do § 2° do art. 2° da Lei 10168/2000 está assim ementada:

"Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior."

Por sua vez, o art. 10 do Decreto 4.195/2002 dispõe que:

"Art.10 A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I fornecimento de tecnologia;
II prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV cessão e licença de uso de marcas; e
V cessão e licença de exploração de patentes."

A questão em debate envolve uma interpretação sistemática, que no escólio
de Carlos Maximiliano está assim conceituada:

"A verdade inteira resulta do contexto, e não de uma parte truncada, quiç
defeituosa, mal redigida; examine-se a norma na íntegra e, mais ainda: o Direito
todo, referente ao assunto. Além de comparar o dispositivo com outros afins, que
formam o mesmo instituto jurídico, e com os referentes a institutos análogos;
força é, também, afinal por tudo em relação com os princípios gerais, o conjunto
do sistema em vigor." (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do
direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 106).

Não há como se desvincular o texto do parágrafo segundo, do caput do art. 2° do
texto legal antes reproduzido, pois se estaria dissociando da real intenção do
legislador, qual seja, o cumprimento do contido no caput.

Nesse contexto, os valores remetidos ao exterior atinentes ao licenciamento e
exploração de direitos autorais, não configuram hipótese de incidência da CIDE
porquanto não encerram nenhuma relação com o fato gerador previsto na norma,
encartado no caput do art. 2°.
A interpretação da norma não pode levar a um desvio como posto na autuação
mantido em primeira instância, pois o parágrafo segundo não pode subverter
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

texto da hipótese de incidência expressamente previsto no caput do já citado art.
2°.
O pagamento de licenciamento de direitos autorais, pela suas próprias
características, entendo não implica em transferência de tecnologia, o que impede
a incidência tributária em questão.

Sobre a impossibilidade de incidência da CIDE sobre serviços em que não haja
transferência de tecnologia, Gabriel Lacerda Troianelli assim se posiciona:

“é plenamente viável a interpretação conforme a Constituição do § 2o, art. 2o da
Lei 10.168/2000, válido e eficaz quanto à incidência da contribuição relativa a
serviços técnicos e administrativo acessórios à transferência de tecnologia, mas
inválido se aplicado a serviços técnicos e administrativos que não guardem
relação com a transferência de tecnologia.” (TROIANELLI, Gabriel Lacerda. O
âmbito de incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico
instituída pela Lei n. 10.168/2000. Revista dialética de Direito Tributário. Vol.
121. São Paulo: Dialética, 2005, p. 79)

Marco Aurélio Greco, citando Hiromi Higuchi assim se posiciona sobre a matéria:
"A maior dúvida decorre da falta de definição da legislação em relação à
transferência de tecnologia nos contratos de prestação de assistência técnica e de
assistência administrativa. A incidência da Cide sobre a remuneração desses
serviços foi introduzida pela nova redação dada pelo §2o do art. 2o da Lei
10.168/2000 pelo art. 6o da Lei 10.332/2001. Pelo caput daquele artigo, a Cide só
incide nos contratos que tiver transferência de tecnologia. Com isso, o §2o terá
que seguir a orientação do caput. A Cide instituída com base no art. 149 da
Constituição onde dispõe que compete exclusivamente à União instituir
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico como instrumento de sua
atuação na área. Com isso, a Constituição só permite cobrar contribuição de
intervenção na área que ocorrer domínio econômico." (GRECO, Marco Aurélio.
Contribuição de intervenção no domínio econômico: Parâmetros de sua criação.
São Paulo: Dialética, 2001, p. 88).
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Tem razão a recorrente quando consigna em seu recurso que o art. 10 do Decreto
4.195/02, que específica as operações sobre as quais deve incidir a
CIDE/Royalties, deixa, intencionalmente, de incluir as operações de
Licenciamento de Direitos Autorais e que não há qualquer correlação entre a
CIDE/Royalties e o suposto domínio econômico relativo a Direitos Autorais,
inclusive demonstrando que a destinação dada aos recursos captados não são, em
momento algum, destinadas às atividades de criação de obras intelectuais, tais
como a música, as artes e a literatura, entre outras, mas sim às áreas de
desenvolvimento tecnológico e empresarial, objeto de tributação e da destinação
legal dos recursos arrecadados.

Em voto proferido pela Conselheira Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo no
processo 16643.000149/201043 destaco o seguinte excerto:

"E nessa linha, e atentos à referida questão, a União, ao regulamentar a redação
dada ao § 2o ao art. 2° da Lei n. 10168, pela Lei 10.332/2001, tratou de restringir
o alcance da expressão “a qualquer título”, trazendo hipóteses taxativas de
incidência da CIDE, pelo Decreto n. 4195/2002, que estabeleceu o alcance do
critério material da contribuição, nos seguintes termos:

Art.10. A contribuição de que trata o art. 2° da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I fornecimento de tecnologia;
II prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV-cessão e licença de uso de marcas; e
V cessão e licença de exploração de patentes.
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Verifica-se que não há a menção da remuneração por direitos autorais e
qualquer ilação nesse sentido, implicaria em interpretação extensiva que não se
coaduna com o vetor de estrita legalidade."

Tem-se, ainda, voto proferido pela Conselheira Andréa Medrado Darzé no
processo n° 10880.729484/201129 (Acórdão n° 3102002.020):

"Assim, e como bem pontuou o próprio Marco Aurélio Greco, se o fim é
estipulado pela Constituição, ultrapassar o limite corresponde a hipótese de
inconstitucionalidade. Por outro lado, se o fim escolhido pela própria lei, o limite
na escolha dos meios é resultante da racionalidade que deve informar a produção
legislativa e ao princípio da razoabilidade que exclui a existência de leis
razoáveis por irracionalidade, posto que violam o devido processo legal em
sentido material.

Dito isso, infere-se que, se a própria lei instituidora do tributo estabeleceu que a
CIDE-Royalties visa a estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro,
mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo, não resta dúvida de que a
escolha de hipóteses de incidência que não atendem esta finalidade é uma
questão de ilegalidade, não de inconstitucionalidade, sendo, por esta mesma
razão, passível de análise por esta Corte Administrativa.

Neste contexto, analisando o art. 2o da Lei n° 10.168/00, em sua redação original,
conclui-se que só poderão integrar a base de cálculo da referida Contribuição os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, em razão das obrigações decorrentes dos
seguintes fatos: (i) deter licença de uso de conhecimentos tecnológicos; (ii)
adquirir conhecimentos tecnológicos; e (iii) ser signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia.

Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Posteriormente, com a edição da Lei no 10.332/01, foram introduzidas alterações
no § 2o daquele dispositivo, passando a ser objeto de tributação também as
remessas ao exterior decorrentes de (i) contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; (ii) pagamentos,
creditamentos, entregas, empregos ou remessas de royalties, a qualquer título,
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Todavia, considerando-se
os requisitos para a instituição de Contribuições Interventivas, bem como a
finalidade da criação da CIDE-Royalties expressamente disposta na lei, conclui-
se que as remessas enumeradas no § 2o do art. 2o, mesmo com as alterações
introduzidas pela Lei no 10.332/01, devem, necessariamente, envolver
transferência de tecnologia para autorizar a cobrança do presente tributo.

Com efeito, as alterações introduzidas pela Lei n° 10.332/01 no § 2°, do art. 2°,
da Lei n° 10.168/00, apenas complementam as disposições do caput desse
dispositivo, estabelecendo outras formas jurídicas de transferência ou aquisição
de tecnologia.

Não autorizam, ao contrário, a inclusão indiscriminada de qualquer remessa
para o exterior na base de cálculo da referida contribuição, sem que haja a
necessária transferência de tecnologia.

Corrobora esse entendimento o disposto no art. 11 da Lei Complementar n°
95/98, o qual estabelece que: “os parágrafos e os incisos não podem ser
considerados isoladamente, devendo ser analisados no contexto do artigo no qual
se inserem”.

O Conselho, também, já se posicionou sobre o tema, conforme entendimento
firmado pelo Conselheiro Marcelo Ribeiro Nogueira, em voto proferido no
processo 13896.003705/200263, nos seguinte termos:
"Discordo o nobre relator, pois entendo que a recorrente tem razão em seus
argumentos, pelos motivos que passo a avaliar.

Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Não há qualquer transferência de tecnologia, que constitui o âmago da exação
prevista no artigo 2° da Lei n" 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que justifique
a incidência da CIDE nestes autos.
(...)
Nem mesmo ocorreu a chamada "transferência presumida" de tecnologia, pois é
certo que não se pode presumir tal transferência para efeitos tributários, ou
ocorre transferência ou não. No caso em exame, o que existe é a simples cessão
de direito de exploração de obra artística, nada mais e sobre o pagamento
relativo aos respectivos direitos autorais (e sua remessa ao exterior) não incide a
CIDE."

Destaco, ainda, excerto do voto proferido pela Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, , no processo 16643.000404/2010-58, Acórdão n.o 9303004.149:

"A interpretação do art. 10 do Decreto no 4.195/02 realizar-se-á em consonância
com o alcance e o impacto pretendidos pelo legislador ao ser promulgada a Lei
no 10.168/2000, ambos relacionados ao setor de tecnologia, não havendo
qualquer relação com o setor audiovisual. Assim, ainda que se pretenda ser o rol
estabelecido no art. 10 exemplificativo, de acordo com os objetivos de sua regra
matriz, não se pode incluir ali a tributação dos direitos autorais relacionadas às
obras audiovisuais, razão pela qual não há de se falar na incidência da CIDE."

No caso tratado, não há, portanto, incidência da CIDE em operações envolvendo
retribuições decorrentes de direitos autorais.

Valho-me, ainda, do contido na declaração de voto proferida pelo Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, no Acórdão 3402003109:

"Sustenta o contribuinte que, embora o art. 22, "d" da Lei no 4.506/64 classifique
como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
ou exploração de direitos autorais, os direitos de imagem são vinculados aos
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

direitos da personalidade e não aos direitos autorais, razão pela qual não estão
sujeitos à CIDE.

O contribuinte tem razão ao ponderar que os direitos de imagem se distinguem
dos direitos autorais como o próprio art.22, "d" da mencionada lei deixa claro,
ao restringir os royalties à exploração de direitos autorais relativos a bem ou
obra, desde que tal exploração não se dê pelo autor ou criador.

É dizer, o próprio dispositivo evidencia a necessidade de um componente autoral
a existência de um criador ou autor relacionado ao bem ou obra cuja exploração
de direitos sobre ela dê ensejo ao pagamento dos royalties, o que não se verifica,
de forma alguma, acerca dos direitos de imagem ninguém é autor ou criador da
imagem de alguém, o que evidencia a distinção entre as duas figuras. Apesar
disso, entendo que a distinção não surte efeitos sobre a classificação da
remuneração do direito de imagem como royalty, pois o mesmo consiste nos
rendimentos decorrentes da exploração, uso ou fruição de bens incorpóreos.

Isso não implica dizer, todavia, que tal classificação automaticamente o insira no
âmbito de incidência da CIDE, pois o §2o do art.2o da Lei 10.186/2000 não deve
ser lido individualmente, sem recurso ao conteúdo limitador do seu caput.

É o que se depreende das diretrizes interpretativas da Lei Complementar no95/98,
em seu art.11, III, "c", verbis:

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
III para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;

Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

O respectivo diploma, que antecede a lei que instituiu a CIDE e, portanto, foi
vinculativa de sua redação e, portanto, interpretação, prescreve que os
parágrafos deverão trazer aspectos complementares ao caput, no sentido de lhe
fornecer uma melhor compreensão ou execução, ou veicular exceções ao mesmo.

No caso em tela, interpretar o §2 do art.2o da forma como veiculada no voto do
Ilustre relator traria uma extensão gigantesca ao alcance do caput, indo muito
além do escopo pretendido da norma, claramente veiculado pelo Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.186.160/SP, no qual seu relator, Min.
Mauro Campbell, consignou:

A referida exação tem por finalidade atender ao Programa de Estímulo à
Interação Universidade Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo
principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante
programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades,
centros de pesquisa e o setor produtivo (art. 1o da Lei n. 10.168/00).
(...)

O tributo em tela tem, portanto, nítido intuito de fomentar o desenvolvimento
tecnológico nacional por meio da intervenção em determinado setor da
economia, a partir da tributação da remessa de divisas ao exterior, propiciando o
fortalecimento do mercado interno de produção e consumo dos referidos serviços,
bens e tecnologia. (grifo nosso)

O relator recorre à expressão "a qualquer título" como fundamento para ampliar
indevidamente o alcance da hipótese de incidência de tributo que alcança tão
somente os contribuintes partícipes do setor da economia em que ele busca
intervir, como é consolidado pela doutrina citada anteriormente.

Tal interpretação atingiria equivocadamente royalties pagos por contribuintes
inteiramente alheios ao setor tecnológico, fraudando a intenção legal.

Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Como ensina Carlos Maximiliano, "o Direito deve ser interpretado
inteligentemente, e não de modo que a ordem legal envolva um absurdo,
prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 166).

Parecenos que a interpretação da expressão "a qualquer título" mais consentânea
com a finalidade expressa da exação, bem como com os limites de incidência
estipulados pelo caput (vinculativo para os parágrafos subjacentes), é o
significado de título como rótulo ou denominação (sendo inclusive seu significado
mais usual) do valor remetido para o exterior.

Desse modo, ele pretendeu afastar a possibilidade de royalties serem
denominados de outra forma com o objetivo de escapar à tributação nos casos de
operações previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.168/2000.

Aduziu também, o relator, que:
Tendo em vista que o art. 22, "d" da Lei no 4.506/64 considera royaltie o
rendimento obtido pela exploração de direitos autorais e que o art. 90, § 2o da Lei
no 9.610/983 (lei de direitos autorais) considera o direito de imagem conexo com
os direitos autorais, então é lícita a exigência da CIDE sobre a remessa ao
exterior a título de remuneração pelo uso da imagem do jogador.

Ora, o referido argumento não considera que o título V do referido diploma tem
um âmbito de eficácia extremamente restrito, conforme seu art. 89, veiculando
"As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos
dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das
empresas de radiodifusão.".

Tanto é assim que o dispositivo invocado para a alegada conexão é prescreve que
"A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estendes-se à reprodução da
voz e imagem, quando associadas às suas atuações." não se trata de uma conexão
em função de uma semelhança entre os referidos direitos de imagem e autoral,
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

mas sim em função de um mesmo sujeito que os ostenta, o artista intérprete ou
executante, e se justifica em razão do escopo protetivo que essa lei possui.

Mutatis mutandis, seria o mesmo que passar a aplicar o conceito de serviço do
Código de Defesa do Consumidor para identificar a hipótese de incidência do
ISS, ou o conceito de veículo do Código de Trânsito para excluir tratores e
empilhadeiras do conceito de máquinas da legislação de PIS/Cofins.

Portanto, entendemos que os royalties pagos a título de remuneração de direito
de imagem estão fora do âmbito de incidência da referida contribuição, pelo que
damos provimento ao Recurso Voluntário nesse aspecto."

Em recente julgado de relatoria do Conselheiro Tiago Guerra Machado da
4aCâmara/1aTurma da 3a Seção no acórdão n° 3401003.802 decidiu pela não incidência da CIDE
sobre direitos autorais, conforme ementa a seguir transcrita:

"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano calendário: 2005, 2006, 2007
CIDEROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INOCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. DECRETO FEDERAL 4.195/2002
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDERoyalties) não
incide sobre o valor de royalties decorrente de direitos autorais sendo afastado o
tratamento dispensado como "marca" pelo lançamento de ofício, eis que inexiste
previsão de sua incidência do Decreto regulamentar." (sessão de 25 de maio de
2017)

Do voto condutor destaco:
"Resumindo, a CIDERoyalties não poderia incidir sobre fatos geradores e
contribuintes que sejam alheios ao objeto da intervenção estatal, qual seja, todo o
setor de tecnologia, pesquisa e atividades naturalmente técnicas por assim dizer.

Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Com isso em mente, a interpretação da amplitude do conceito de royalties para
fins de aplicação da contribuição social, deve obedecer a esse limite, do
contrário, a norma restaria inconstitucional.

Assim, atribuindo como critério de interpretação da norma a manutenção da
validade constitucional da CIDERoyalties, o único meio possível de se interpretar
o alcance da sua incidência é restringir os eventos imponíveis àqueles que
tenham, em algum grau, relação com a atividade econômica sob intervenção."

E prossegue o relator:
"Não à toa, o Decreto regulamentar não incluiu a remuneração por mera cessão
de direitos autorais – diferentes, portanto, dos “royalties” sobre cessão de marca
e patente – das hipóteses elencadas no seu artigo 10. O Decreto, nesse aspecto,
veio a sedimentar a interpretação mais adequada considerando a natureza da
contribuição.
(...)
É importante lembrar que o uso interpretativo da Lei de Propriedade Industrial
se faz necessária nesse caso, porque ausente qualquer previsão na lei impositiva
da contribuição de conceitos jurídicos próprios para definição do fato gerador,
em franca obediência ao artigo 110, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, ainda que afastada a tese da referibilidade, os contratos em
questão não tratam de marcas, de forma que não se aderem aos fatos geradores
previstos no Decreto Federal 4.195/2002.

Diante de todo o exposto, não sendo as remessas oriundas de cessão de “marca”
nem tampouco sendo royalties passíveis de incidência da contribuição, entendo
que o lançamento deve ser cancelado em sua integralidade."

Acerta, portanto, a recorrente quando afirma que com o advento do Decreto
4.195/2002, o legislador confirmou que a Lei 10.168/00 não pode ser interpretada
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

no sentido de que a incidência da contribuição ocorre sobre toda e qualquer
remessa a título de exploração de um direito.

Assim adotando-se a interpretação sistemática que o caso merece, não pode
prosperar a interpretação dada pela Receita Federal e confirmada pela decisão d 1a
instância conferindo ao parágrafo 2o do art. 2o da Lei 10.168/00, autonomamente
do caput, condição de hipótese de incidência da CIDE. Neste contexto, deve-se
concluir por afastada a incidência da CIDE sobre remessas ao exterior referente
aos pagamentos a título de direitos autorais e de imagem.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto, de modo a
afastar a incidência da CIDE sobre royalties pagos pela exploração de direitos
autorais e de imagem.

Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Do Dispositivo
1) Voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional;
2) Voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, que suscita
divergência de interpretação da legislação tributária quanto à matéria: “à incidência de CIDE
sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais”,
como passo a demonstrar.
Trata os autos sobre valores não declarados e não recolhidos da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico sobre Remessas ao Exterior ("CIDE - Royalties"),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 07/2005 a 12/2006. A Contribuinte
teria deixado de recolher a “CIDE – Royalties” em remessas para o exterior decorrente de
contratos que teriam ensejado pagamento, dos quais parte se referiam a “Royalties”, outra
parte “Serviços Técnicos” e de “Assistência Administrativa e assemelhados”.
Pois bem. Essa questão já foi debatida por esta 3a Turma de forma bastante
elucidativa no Voto do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no julgamento do processo no
16643.000105/2010-13, que resultou no Acórdão n.o 9303-005.985, de 29/11/2017, com o qual
concordo com as razões de decidir e cujos termos adoto no presente voto, cujos termos (trechos)
são abaixo transcritos e passam a integrar o presente voto:
“(...) E a transferência de tecnologia não é, como regra, pressuposto para a incidência da
CIDE.
Não vou procurar “espaço” no caput do art. 2o da Lei no 10.168/2000 para aí também
encontrar a não exigência, para determinadas remessas, de transferência de tecnologia
(mesmo sendo plausível esta interpretação), pois estamos a tratar aqui do ano calendário
2007, ou seja, já na vigência da Lei no 10.332/2001, que ampliou (e muito) o campo de
incidência da contribuição, atingindo fatos geradores apartados de forma expressa dos
previstos originalmente, quando no §2o do mesmo artigo se diz que a contribuição
“passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias...”.
Isto poderia ter sido feito através de outra lei, “independente”? Sem dúvida. A União
pode - observados, obviamente, os balizamentos constitucionais – instituir outras CIDE
(como era mas para o IAA e para o IBC e, ainda hoje, o ARFMM), por lei ordinária,
mas se optou por se utilizar de um arcabouço legal que já existia, pois, em grande parte,
seria aplicável também às novas hipóteses de incidência.
Vejamos o que diz a Solução de Consulta Cosit no 1, de 06/01/2006:
Ementa: CIDE. LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE) INCIDÊNCIA
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) instituída pelo art.
2o da Lei no 10.168, de 2000, para atendimento ao Programa de Estímulo à
Interação Universidade Empresa para o Apoio à Inovação, incide sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes
ou domiciliados no exterior a título de remuneração decorrente de licença de uso
de programas de computador (software), independentemente de os contratos
relativos a tal licença estarem atrelados à transferência de tecnologia.
Dispositivos Legais: Lei no 9.609, de 1998, arts. 2o, 9o e 11; Lei no 10.168, de
2000, arts.1o e 2o; Lei no 10.332, de 2001, art. 6o.
Apesar de esta Solução de Consulta não ser aplicável ao Ano Calendário 2007,
especificamente no que tange aos programas de computador (conforme ainda será
visto), sua Fundamentação é preciosa, pois acrescenta um elemento, obviamente não
verificável na simples leitura da lei, que é a relação com a legislação do Imposto de
Renda na Fonte:
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

13. De outra parte, da leitura do § 2o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000 (na
redação dada pela Lei no 10.332, de 2002), percebe-se que sua intenção foi a de
agregar novos fatos geradores aos até então existentes.
14. Tal intenção (de agregar novos fatos geradores aos até então existentes) foi
expressamente manifestada no item 19 da Mensagem no 1.060, de autoria
conjunta dos Ministros do Estado da Ciência e Tecnologia e da Fazenda, que
acompanhou o projeto de lei (convertido na Lei no 10.332, de 2001)
encaminhado ao Congresso Nacional:
“19. O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei no 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência
de forma a coincidir com a base de incidência do imposto de renda, com a
redução concomitante do mesmo."
Tanto é fato a busca desta convergência com a incidência do Imposto de Renda, que o §
2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, com a redação dada pela Lei no 10.332/2001, em
boa parte, é cópia fiel da conjugação dos arts. 718 e 710 do RIR/99 [transcrevi somente
os trechos que interessam especificamente a este tópico, repetindo – para maior clareza
– os da Lei 10.168/2000 (alterada)]:
Lei no 10.168/2000 (com a redação dada pela Lei no 10.332/2001)
Art. 2o (...)
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
(...)
Art. 3o (...)
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal ..., bem como, subsidiariamente e no
que couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente
quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto no 3.000/99)
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte ... os rendimentos de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados
do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior ...
(...)
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte ... as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
royalties, a qualquer título.
E norma legal superveniente (inclusive suscitada pelo contribuinte) deixa ainda mais
claro o que aqui defendo, se vista a contrario sensu, que é o § 1o-A do art. 2o da Lei no
10.168/2000, incluído pelo art. 20 da Lei no 11.452/2007:
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

Ora, se a transferência de tecnologia fosse pressuposto para a incidência da
contribuição, qual a razão de ser desta norma? Se a CIDE já não incidisse pelo fato de
que não estivesse envolvida na operação a transferência de tecnologia, por óbvio, seria
ela totalmente desnecessária.
Muitos alegam que o dispositivo teria caráter interpretativo, ou seja, seus efeitos seriam
retroativos, mas a própria lei (no 11.452/2007), em seu art. 21, como já visto, tratou logo
de afastar este entendimento:
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
em relação ao disposto no art. 20 a partir de 1o de janeiro de 2006.
O CTN é claríssimo ao exigir que, para ser retroativa, a lei seja expressamente
interpretativa (por exemplo, que diga, como em regra ocorre, “para fins de interpretação
do art. ....):
Art. 106. A lei aplicasse a ato ou fato pretérito:
I- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Não estamos aqui diante de aplicação pretérita de penalidades, mas tãosomente de
cobrança de tributo. Absolutamente, então, não vejo nenhuma razão para que alguém
entenda que esta lei seja retroativa até janeiro de 2002, pois ela fixa, outrossim,
expressamente, a data em que o seu art. 20 passaria a produzir efeitos, qual seja, 1o de
janeiro de 2006.
E quanto à remessa feitas pelo contribuinte, enquadram-se ou não no conceito de
royalties?
As normas transcritas a seguir não deixam margem para dúvidas:
Lei no 9.610/98
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
VI- as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
Lei no 4.506/64
Art. 22. Serão classificados como "royalties” os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) (...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
No que refere à polêmica “Caráter Taxativo x Exemplificativo” do Decreto no
4.195/2002, bastaria o art. 99 do CTN, que é claríssimo ao dizer que “O conteúdo e o
alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos”,
mas, tratando especificamente da CIDE Remessas, recorro novamente aos Fundamentos
da Solução de Consulta Cosit no 1/2006:
19. ... uma vez que, de acordo com a legislação aplicável à matéria, há a
incidência da Cide ..., não poderiam as disposições do seu decreto
regulamentador, no caso o Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, ser
interpretadas de modo a limitar a aplicação do disposto em lei. Isto posto,
verifica-se que o referido Decreto no 4.195, de 2002, ao dispor em seu art. 10 a
respeito das importâncias sobre as quais há incidência de Cide, o fez de forma
exemplificativa.”
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000086/2010-25

(...).

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte”.
Portanto, a exploração de direitos autorais é classificada como Royalties e o §2o
do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, expressamente determina a incidência da CIDE sobre o
pagamento de Royalties a qualquer título. Por sua vez o art. 22, alínea “d” da Lei no 4.506, de
1964, ainda vigente, define que direitos autorais são classificados como “Royalties”:
Desta forma, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
incide sobre o valor de Royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no exterior.
E, assim tem sido a jurisprudência desta 3a Turma da CSRF, conforme Acórdãos
nos: 9303-005.984, de 29/11/2017; 9303-006.990, de 14/06/2018 e Acórdão 9303-010.536, de
15/07/2020.
À luz do acima exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital